Tribunal: TJMT
Processo: 1077628-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077628-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO FONTES MALHEIROS - CPF: 004.060.491-81 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo, seguido de atraso superior a nove horas na chegada ao destino. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$ 9.000,00
(nove mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso na chegada ao destino, superior a nove horas, decorrente do cancelamento de voo e ausência de assistência adequada, justifica o reconhecimento do dano moral presumido e, em caso afirmativo, se o valor da indenização arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ante o cancelamento do voo e a ausência de assistência ao consumidor.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante do desconforto, frustração e angústia decorrentes do atraso significativo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quantum fixado na origem reduzido de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
para R$ 7.000,00,
(sete mil reais),
conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizada pelo cancelamento de voo e atraso superior a nove horas, configura dano moral presumido. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido se arbitrado em desconformidade com casos semelhantes”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação movida por
MÁRCIO FONTES MALHEIROS
, na qual a companhia aérea foi condenada ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, em virtude do atraso de voo que culminou na chegada do autor ao destino com atraso de 9
(nove)
horas.

A recorrente sustenta:

(i) a inexistência de ato ilícito, pois o cancelamento do voo se deu por razões climáticas (fato alheio à sua vontade);

(
ii
) que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não houve qualquer prova de abalo anímico;

(
iii
) que o valor fixado é excessivo, pleiteando a
redução do quantum indenizatório
.

Em contrarrazões, o autor alega que:

(i) a recorrente não comprovou a ocorrência de mau tempo e tampouco prestou a devida assistência ao passageiro;

(
ii
) o atraso de 9
(nove)
horas e a ausência de informação e suporte material caracterizam falha grave na prestação do serviço;

(
iii
) o valor fixado é proporcional à gravidade do dano e condizente com o entendimento jurisprudencial dominante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Infere-se dos autos que em razão da alteração unilateral do voo, pela recorrente, os recorridos chegaram ao
destino final
com atraso de aproximadamente
09(nove)
horas.

O
autor adquiriu passagem com embarque em 24/10/2024, às 22h55, no voo G3 1424, com chegada prevista para 01h05 em Cuiabá. Contudo, devido ao cancelamento, foi remarcado para o voo G3 9400, com embarque em 25/10/2024, às 08h55
.

A alegação de mau tempo não foi minimamente comprovada. Além disso, a companhia aérea não demonstrou o cumprimento dos deveres de informação, alimentação e acomodação nos termos da Resolução no 400 da ANAC.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), para cada recorrido,
quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento a título de danos morais, em razão de cancelamentos sucessivos de voo. A recorrente sustenta: (i) a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que as alterações decorreram da necessidade de readequação da malha aérea; (
ii
) a ausência de danos morais indenizáveis; e (
iii
) a necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (
iii
) determinar se o dano moral está configurado; e (
iv
) verificar a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à fornecedora do serviço demonstrar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha na prestação do serviço ficou demonstrada diante dos sucessivos cancelamentos de voo promovidos pela empresa aérea, sem a devida observância dos prazos de comunicação estabelecidos na Resolução 400 da ANAC,
caracterizando descumprimento do dever de informação e transtornos excessivos à consumidora.

O dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, presume-se a partir do próprio fato, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo. No caso, os sucessivos cancelamentos de voos e o atraso superior a 24 horas na chegada ao destino são suficientes para caracterizar a lesão extrapatrimonial sofrida pelos autores.

O valor arbitrado a título de danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro, deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais) por passageiro, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento sucessivo de voos, sem comunicação tempestiva ao passageiro e sem justificativa plausível, acarretando atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/09/2011; TJMT, N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04/11/2024, DJE 08/11/2024.

(N.U 1041676-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), para cada recorrido, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025